Tribunal: TJBA
Processo: 8022857-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022857-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUANA JANAI VENANCIO LEAL

Advogado(s)
:
LUCIMAR VENANCIO LEAL ROCHA, CLAUDIMARA CORREIA DOS SANTOS

APELADO: ELSON SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES PENHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR EX-CÔNJUGE. AQUISIÇÃO DA POSSE DE BOA-FÉ POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ESBULHO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC. A autora sustentou ter adquirido imóvel em 2000, tendo cedido sua posse ao ex-cônjuge em comodato após o divórcio em 2007. Com o falecimento deste em 2020, afirma ter constatado a ocupação parcial do terreno por terceiro (réu), que teria adquirido o bem diretamente do ex-cônjuge, sem legitimidade. Pleiteou reintegração na posse da área ocupada, aduzindo esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve esbulho possessório apto a ensejar reintegração de posse, a partir da alegada alienação ilegítima de parte do imóvel pelo ex-cônjuge da autora a terceiro, e se este terceiro pode ser considerado possuidor de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A ação possessória não se destina à discussão sobre a titularidade do domínio, mas sobre a posse, conforme exige o art. 561 do CPC.

4. Ausência de prova da continuidade da posse pela autora, que permaneceu ausente do imóvel por mais de uma década após tê-lo cedido verbalmente ao ex-cônjuge.

5. O Réu comprovou ter exercido posse mansa, pacífica e pública desde 2014, inclusive construindo residência no local e residindo com sua família, sem oposição até, pelo menos, agosto de 2020.

6. A posse foi adquirida de pessoa que se apresentava como legítimo possuidor perante a comunidade, configurando aparência de legitimidade suficiente para caracterizar a boa-fé.

7. Aplicação da teoria da aparência e da função social da posse, que justifica a proteção possessória em favor do réu, dada sua destinação residencial ao bem e ausência de violência, clandestinidade ou precariedade na ocupação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Tese de julgamento: "
1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior, esbulho e perda da posse. 2. A posse direta, mansa, contínua e pacífica de terceiro que a adquiriu de boa-fé e que a utiliza ostensivamente como moradia por longo período, não é apta a configurar esbulho possessório
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 561, 85, §11 e 98, §3º; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.223, 1.224, 1.227 e 1.228, §1º; CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.185.019/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 04ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8022857-51.2021.8.05.0001 , em que figuram como parte(s) recorrente(s) LUANA JANAI VENANCIO LEAL e parte(s) recorridas ELSON SANTOS ARAÚJO:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.